Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002981-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RELOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 75.064.261/0001-74 (APELANTE), EDUARDA LACERDA KANIESKI - CPF: 079.599.559-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS DIFAL –NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -

PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA COM CARÁTER NORMATIVO E GENÉRICO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora. Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual” (TJ-MT - AC: 10468883520228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)”

2.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo de forma clara e pré-constituída desde a petição inicial, sendo inadmissível a juntada posterior de documentos para comprovar o direito alegado.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RELOPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA RELÓGIOS EIRELI EPP
em desfavor da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, MM. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002981-10.2022.8.11.0041 impetrado contra o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
,
que denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que busca afastar o iminente e ilegal ato de cobrança de tributo pelo Recorrido no ano-calendário de 2022, em observância ao princípio da anterioridade de exercício.

Argumenta que “
é incontroverso o justo receio da Impetrante ser penalizada pela cobrança ilegal do ICMS Difal quando da venda para consumidor final localizado no Estado do Mato Grosso, uma vez que a Lei no 10.337/2015 que regulamentou a exação estava em plena vigência no ano-calendário de 2022
”.

Aduz que o Mandado de Segurança Preventivo consubstancia-se no risco do lançamento de ofício realizado quando da ocorrência do fato gerador.

Pontua pela aplicação da teoria da causa madura e defende que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015, e que o ICMS DIFAL somente poderá ser exigido a partir de 1o de Janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o cabimento do mandado de segurança, bem como seja a segurança concedida em razão da concreta exigência de ICMS-DIFAL relativo à remessa interestadual de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte localizados no Estado do Mato Grosso.

Contrarrazões no id. 181751175.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo provimento parcial do recurso – id. 190616160.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RELOPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA RELÓGIOS EIRELI
em desfavor da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que denegou a segurança posta no Mandado de Segurança n. 1002981-10.2022.8.11.0041,

impetrado em face do

Superintendente de Controle e Monitoramento e de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à apelante.

No caso, o juízo
a quo
ao proferir a sentença, denegou a segurança ao fundamento da ausência de prova do ato coator e da ausência da prova pré-existente,
in verbis
:

“
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Conforme sabido, no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Os documentos juntados na inicial não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo da impetrante.

A concessão da segurança com caráter preventivo não pode ser confundida com salvo-conduto.

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, denego a ordem de segurança pretendida”.

No caso, trata-se de mandado de segurança preventivo que almeja seja reconhecido o direito líquido e certo de não lhe ser exigido o ICMS DIFAL sem a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, em razão da inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Por outro lado, em se tratando de mandado de segurança preventivo, o seu manejo é cabível quando, já existente ou em vias de surgimento a situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, tal ato ainda não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada.

No presente caso, constata-se que a Apelante pleiteou a concessão da segurança em caráter normativo genérico, uma vez que não apresentou, no momento da impetração, qualquer lançamento efetivo do imposto ou documento que evidenciasse um ato ilegal específico em relação à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, tampouco demonstrou a iminência de cobrança do referido imposto em operação específica e determinada que justificasse a concessão da segurança requerida.

Dessa forma, verifica-se que a Apelante, na realidade, buscou obter do Judiciário um pronunciamento de natureza "normativa e genérica" para situações futuras e incertas, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico por meio do mandado de segurança. Isso porque tal medida acabaria por restringir o poder-dever da Administração Pública de fiscalizar, criando um entrave ao exercício da necessária fiscalização pelo Fisco Estadual.

Assim, apesar dos argumentos apresentados pela Apelante, entendo que a via processual escolhida não é adequada para o presente caso, uma vez que não se trata da obtenção de uma segurança preventiva concedida para um caso específico e determinado, mas sim de uma segurança de natureza normativa, a qual é vedada pela doutrina e jurisprudência, por ser destinada a situações futuras e incertas.

A violação ao direito líquido e certo, que se busca tutelar por meio do mandado de segurança, deve ser concreta, não sendo possível amparar situações abstratas e futuras.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário emitir salvo-conduto para o contribuinte com a finalidade de, de maneira genérica, impedir o Fisco Estadual de exercer seu poder-dever de fiscalização, sob pena de obstaculizar sua atuação e comprometer a defesa do erário contra eventuais ilegalidades.

Ressalte-se que o mandado de segurança, como ação constitucional, exige a demonstração clara e imediata do direito líquido e certo, não admitindo qualquer forma de dilação probatória.

Nesse sentido já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In casu, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor encontravase e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS no 32.625/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Supremo Tribunal de Justiça, DJ 21/06/2011).

Nesse sentido, também, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO –
ICMS/DIFAL
- JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 1093, ADI No 5469 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DE SEGURANÇA EM CARATER NORMATIVO – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE IMPETRAÇÃO – APELO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.
Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora. Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual
” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 13/12/2022). Destaquei.

Cabe ressaltar que, ainda que a apelante tenha juntado nota fiscal a fim de demonstrar o recolhimento do tributo (id. 181751170), denota-se que o documento foi juntado com a apelação, sendo que em sede de mandado de segurança, não se permite a apresentação posterior de documentos com o objetivo de comprovar o direito alegado, especialmente devido à particularidade desta ação constitucional, que não admite dilação probatória.

Além disso, o direito líquido e certo deve ser evidente desde o início da impetração, exigindo-se que a comprovação desse direito seja feita por meio de prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial.

Nesse sentido:

(...) AÇÃO MANDAMENTAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. (...) IV - É pacífico nesta Corte entendimento no sentido de que a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos . Precedentes. (STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 16/02/2018, g.)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024